Tribunal: TJSP
Processo: 0025200-60.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Absolvição. Insurgência ministerial. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-esposa do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas por elemento de prova documental. Necessidade de condenação. Reforma da sentença. Recurso provido.